Tribunal: TJMT
Processo: 1006852-74.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006852-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERAMICAS GISELE LTDA - ME - CNPJ: 07.119.730/0001-55 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DAKMER - CPF: 451.394.150-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES - CPF: 621.377.351-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E CARTÕES DE CRÉDITO DE DEVEDORES – IMPOSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DA JÁ REFUTADA TESE DE CABIMENTO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. De acordo com a jurisprudência do eg. STJ, “
a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade
” (REsp 1788950/MT), situação diversa da hipótese dos autos. 3.
“Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática que, por admitir que
a r. decisão de Primeiro Grau está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu monocraticamente o Recurso de Agravo
de Instrumento nº 1006852-74.2022.8.11.0000, interposto pelo Banco/recorrente, mantendo, assim, intocada
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0028208-29.2016.8.11.0041), ajuizada pelo Banco/agravante contra DISTRIBUIDORA DE PISOS E CERÂMICAS GISELE LTDA-ME, ANTÔNIO CARLOS DAKMER e TEREZINHA LANGNER FERREIRA GOMES, indeferiu pedido de “
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação
(e)
de cartões de crédito
” em nome dos devedores, por entender tratar-se de medida que “
viola direito de ir e vir da parte executada bem como viola o princípio da dignidade da pessoa humana
”, e, ainda, “
não garantem o resultado útil ao credor
” (cf. Id. nº 80131965 dos autos de origem e Id. nº 128412171 dos presentes autos recursais).

O Banco/agravante afirma que “
o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, de forma a autorizar o desprovimento do recurso por decisão monocrática do Relator
”, notadamente porque “
há precedentes dos demais Tribunais Pátrios que divergem do referido entendimento e autorizam a adoção de medidas atípicas para impelir o devedor a efetuar o pagamento do débito
” (sic – cf. Id. nº 131382163 - Pág. 4/5).

No mérito, insiste no cabimento e adequação da “
suspensão da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e negativação dos agravados
”, repetindo que “
o Código de Processo Civil de 2015 assegura às partes envolvidas a solução integral do mérito em prazo razoável, e no mesmo ditame, lhes garante que os sujeitos envolvidos comportar-se-ão de acordo com a boa-fé e dever de cooperação
” e que “
não há nenhuma demonstração de cooperação processual e boa-fé em apresentar qualquer forma de composição amigável
”, ponderando, ainda, que não deve prevalecer “
o entendimento de que o pleito não guarda pertinência com o escopo do processo, isto porque é de todo coerente, na medida em que se a parte devedora não dispõe de numerário para salvar a sua dívida, por certo não dispõe de valores também para viajar e ou gastar com veículo, que gera despesas altas com combustível e manutenção
” (sic – cf. Id. nº 131382163 - Pág. 8/12).

Pede, sob esses fundamentos, seja “
provido o presente Agravo Interno, para o fim de reformar a decisão monocrática
(agravada)
, bem como para conhecer e dar provimento ao requerimento posto no Agravo de Instrumento
” (sic – cf. Id. nº 126233188 - Pág. 11/12).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006852-74.2022.8.11.0000 sob os seguintes fundamentos:

“Cuida-se de ação de Execução ajuizada em 02/08/2016

Após longa e inexitosa tramitação da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 02/08/2016, o Banco/exequente/agravante formulou pedido de “suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e do Passaporte do executado, bem como a suspensão da carteira de identidade profissional do executado, se for o caso”, “suspensão dos cartões de crédito e de débito do executado até o efetivo pagamento”, e “inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo, por meio do SERASAJUD ou nos endereços acima elencados”, alegando que essas eram as últimas providências remanescentes adequadas, já que “todos os meios legais empreendidos na tentativas de satisfação do crédito ora exequendo restaram infrutíferos” e que “não pode a parte devedora aturar livremente na esfera civil, ignorando a presente ação” (sic – cf. Id. nº 72225066 dos autos de origem).

O pleito, porém, foi indeferido pela decisão agravada sob os seguintes fundamentos:

“Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado no id. 72225066, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como, suspensão de cartões de crédito, em nome do executado, resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte executada bem como viola o Princípio da dignidade da pessoa humana. (...)

Ademais, referidas medidas não garantem o resultado útil ao credor.

Cabe à própria Instituição Financeira a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplementes.

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo.

Portanto, deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção” (cf. Id. nº 80131965 dos autos de origem).

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso aos executados (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

A propósito: (...)

Sob essa perspectiva, especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido”
(STJ – 3ª Turma – REsp 1788950/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/04/2019, DJe 26/04/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, no precedente jurisprudencial, o STJ admite o acerto técnico do acórdão, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver
“sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados”, e, no caso, à semelhança daquele cenário,
conquanto seja compreensível a frustração do Banco/agravante por não lograr a satisfação da dívida depois de tantos anos, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de bloqueio de cartões e suspensão de CNH e passaporte, esta última, que na maioria dos casos, só é cabível apenas quando, além de indícios de má-fé, existem bens expropriáveis por parte do devedor, o que sequer foi mencionado pelo agravante.

É a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça: (...)

As mesmas razões de decidir se aplicam ao pedido de inscrição dos dados dos devedores nos cadastros de proteção ao crédito, cabendo anotar, nesse ponto, ainda, que, como bem assinalado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, o Banco/agravante “possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo”

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, IV, “a”, ambos do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada”
(
grifos
e
destaques
no original).

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de cabimento e adequação da “
suspensão da CNH, bloqueio dos cartões de crédito e negativação dos agravados
”, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022